Tribunal: TJSP
Processo: 0504618-09.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. Taxa de licença e fiscalização. Exercícios de 2010 a 2012 – Exceção de pré-executividade acolhida. Exercício do poder de polícia – Contraprestação da atividade fiscalizatória presumida em favor da Administração Pública. Mudança da sede da empresa para a mesma Comarca não afasta incidência da taxa – Dever de atualização cadastral descumprido pelo contribuinte.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. Taxa de licença e fiscalização. Exercícios de 2010 a 2012 – Exceção de pré-executividade acolhida. Exercício do poder de polícia – Contraprestação da atividade fiscalizatória presumida em favor da Administração Pública. Mudança da sede da empresa para a mesma Comarca não afasta incidência da taxa – Dever de atualização cadastral descumprido pelo contribuinte. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757038
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0504618-09.2013.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE COTIA, é apelado PPD PROMOÇOES E PROPAGANDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do Art. 942
do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504618-09.2013.8.26.0152 -Voto no
2
Voto no 30853 [AUTOS DIGITAIS]
Apelação no 0504618-09.2013.8.26.0152
Apelante: Prefeitura Municipal de Cotia
Apelada: PPD Promoções e Propaganda Ltda.
Comarca: Cotia
APELAÇÃO Execução fiscal. Taxa de licença e fiscalização.
Exercícios de 2010 a 2012
Exceção de pré-executividade
acolhida. Exercício do poder de polícia Contraprestação da
atividade fiscalizatória presumida em favor da Administração
Pública. Mudança da sede da empresa para a mesma Comarca não
afasta incidência da taxa
Dever de atualização cadastral
descumprido pelo contribuinte. Sentença reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de apelação (fls. 48/50) em face de sentença (fls. 43/45)
que acolheu exceção de pré-executividade, para extinguir a execução por
inexistência de fato gerador, e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários,
fixados em 20% sobre o valor da causa1.
Aduz que os documentos trazidos aos autos não servem para afastar
a cobrança, insistindo, ainda, na higidez do título executivo.
Daí pleiteia reforma e, subsidiariamente, defende sejam afastados
os ônus da sucumbência, eis que foi a recorrida quem deu causa ao ajuizamento da
execução.
Recebido o recurso (fls. 51), houve contrarrazões (fls. 54/65).
É o relatório.
O apelo merece acolhida.
Consoante reza o artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas
têm como hipótese de incidência atuação estatal consistente em prestação de serviço
público, ou ato de polícia.
Na lição de Roque Antonio Carrazza, “a hipótese de incidência das
taxas só pode consistir num destes dois fatos, regidos pelo direito público: I - a
1 Valor da causa em 14.10.2013: R$801,93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504618-09.2013.8.26.0152 -Voto no
3
prestação de serviço público; e II - o exercício do poder de polícia”. 2
Assim, no exercício regular do poder de polícia, cabe à
Administração o dever de verificar, periodicamente, o cumprimento das exigências
legais voltadas à manutenção da segurança, higiene, saúde e moralidade nas
instalações do estabelecimento, comercial ou industrial, sendo desnecessária a
elaboração de lei específica autorizadora da cobrança anual da taxa.
Eis o fato gerador da obrigação tributária, que justifica a cobrança
independentemente da concreta demonstração de atividade fiscalizatória, bem como
da taxa na renovação de licença, prescindindo o Estado de fazer prova, caso a caso,
do efetivo exercício do poder de polícia, cujo contínuo desempenho de controle é
presumido.
Nesse sentido, veja-se precedente do Supremo Tribunal Federal:
“TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA
LOCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO.
CONSTITUCIONALIDADE.
EXERCÍCIO
DO
PODER
DE
POLÍCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Constitucionalidade de taxas
cobradas em razão do serviço de fiscalização exercido pelos
municípios quanto ao atendimento às regras de postura municipais.
II - Presunção a favor da administração pública do efetivo
exercício do poder de polícia, que independe da existência ou não
de órgão de controle. Precedentes. III - Agravo regimental
improvido.” 3 (grifo nosso).
Portanto, legítima a cobrança anual da taxa de licença e
funcionamento.
Nesse sentido, decisão desta Corte:
2 Curso de Direito Constitucional Tributário, 21a Edição, 2005, Malheiros Editores, pg.500.
3 AI 699068 AgR / SP relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 17/03/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0504618-09.2013.8.26.0152 -Voto no
4
“Apelação. Mandado de Segurança. Taxa de fiscalização,
localização, instalação, funcionamento e publicidade. Renovação
anual. Possibilidade. Exercício do poder de polícia. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Recurso denegado”.4
Daí porque, por qualquer ângulo de análise da matéria, de rigor
reconhecer a exigibilidade da exação.
Ademais, nem se argumente que houve a mudança da sede do
apelado em 21/9/2006, antes dos exercícios cobrados (2010 a 2012), para Av.
Professor José Pedroso, 1611, sl. 108a, Bairro do Portão, CEP 06717-100 (fls. 32).
Ninguém informou a mudança ao Fisco, impedindo que este
atualizasse seus cadastros. Portanto, o ente federativo não pode ser prejudicado pelo
descumprimento de obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional) pela empresa devedora.
Ainda, a mudança para endereço dentro da mesma Comarca não é
suficiente, na hipótese, para ilidir a presunção “iuris tantum” de efetivo exercício do
poder de polícia.
Assim, reconhecida a existência do fato gerador, afigura-se de rigor
a reforma da sentença para rejeitar a objeção, e determinar o prosseguimento da
cobrança.
Por todo o exposto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
4 Apelação 9202131-69.2004.8.26.0000, Rel. Geraldo Xavier, v.u., j. 25.08.2011